Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712099-60.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EZIVALDO CARVALHO DAS NEVES RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). No caso, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar sua hipossuficiência ou juntar comprovante do pagamento das custas e do preparo no prazo de dois dias úteis, permaneceu inerte. Assim, ante a ausência do preparo recursal, resta caracterizada a deserção. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito